Tribunal: TJDFT
Processo: 0733688-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Trata-se de ação rescisória com pedido liminar de tutela de urgência interposta por IVANILDE MARIA CREMONINI em face da sentença proferida nos autos do Processo no 2012.01.1.106613-0, da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, em face de PATRICIA HELENA AGOSTINHO MARTINS. Em suas razões (ID 75089772), a parte autora alega, inicialmente, a necessidade de deferimento da tutela de urgência, uma vez que há fumus boni iuris robustamente demonstrado pelas nulidades processuais já expostas: (i) ausência de intimação pessoal da Requerente para constituição de novo advogado após a destituição da Defensoria Pública, em violação ao art. 272, §5o, do CPC; (ii) decretação de revelia sem que a parte tivesse ciência da perda da defesa técnica e sem a nomeação de defensor dativo, em afronta ao art. 5o, LV, da CF e à jurisprudência pacífica do STJ; (iii) ausência de oportunidade para especificação de provas, mesmo havendo elementos probatórios relevantes nos autos capazes de infirmar a narrativa inicial, contrariando o art. 370 do CPC; e (iv) julgamento sumário sem instrução, em afronta à jurisprudência consolidada de que a revelia não implica presunção absoluta de veracidade dos fatos. Argumenta, por sua vez que o periculum in mora é igualmente evidente, considerando que o processo de origem (no 0706300-38.2023.8.07.0008) já se encontra em fase de cumprimento de sentença, com bloqueio da única fonte de renda da Requerente os aluguéis de imóveis e determinação de penhora, situação que compromete diretamente sua subsistência. Ao final, requer a concessão da tutela de urgência, para que seja determinada a imediata suspensão do cumprimento de sentença nos autos de origem, até o julgamento final da presente ação rescisória, de forma a preservar a utilidade do provimento jurisdicional e evitar prejuízos irreparáveis à Requerente, bem como a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 98 e seguintes do CPC, por se tratar de pessoa idosa e hipossuficiente. Sem preparo, uma vez que a gratuidade de justiça é um dos pedidos da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço da ação rescisória. Com efeito, a concessão da tutela provisória de urgência está vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido de concessão da tutela de urgência, para que seja determinada a imediata suspensão do cumprimento de sentença nos autos de origem, até o julgamento final da presente ação rescisória, de forma a preservar a utilidade do provimento jurisdicional e evitar prejuízos irreparáveis à Requerente. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações da parte autora, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio do devido processo legal. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da sentença combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é lícito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante, sendo que, dessa forma, imperiosa a intimação da parte autora para que comprove sua alegada insuficiência de recursos. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Nos termos do artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte autora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente sua declaração de hipossuficiência acompanhada dos documentos que comprovem a alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo: a) comprovante de renda mensal dos últimos três meses; b) cópia da última declaração de imposto de renda; c) cópia dos extratos bancários de contas de sua titularidade dos últimos três meses; d) cópia dos extratos de cartão de crédito dos últimos três meses. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator